Tribunal: TJMT
Processo: 1020728-88.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020728-88.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SERGIO SCHLICKMANN BONETTI - CPF: 409.477.349-53 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator e negar provimento ao recurso inominado, a fim de manter a sentença por seus próprios termos. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS. GASTOS EM CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS FATURAS DO PERÍODO IMPUGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por
Sergio Schlickmann Bonetti
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
, ajuizada em desfavor do
Banco Bradesco S.A.
, em razão de descontos intitulados “GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO” realizados entre abril de 2023 e agosto de 2024, cuja legitimidade e regularidade o autor impugna.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há
duas questões
em discussão:
(i) definir se o banco comprovou a regularidade e a legitimidade dos descontos efetuados no período impugnado;
(ii) estabelecer se a situação configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
, bastando a demonstração de falha na prestação do serviço.

4.

A inversão do ônus da prova prevista no
art. 6º, VIII, do CDC
, combinada com o
art. 373, II, do CPC
, impõe ao banco o dever de comprovar a regularidade da contratação e a legitimidade das cobranças.

5.

O banco não apresenta as
faturas do cartão de crédito relativas ao período especificamente impugnado (abril/2023 a agosto/2024)
, deixando de comprovar a origem dos débitos e descumprindo seu ônus probatório.

6.

A ausência de prova da contratação ou da origem da cobrança caracteriza falha na prestação do serviço e impõe o reconhecimento da
inexistência do débito
, conforme precedentes das Turmas Recursais do TJMT (N.U 1039253-21.2025.8.11.0001; N.U 1000190-21.2025.8.11.0055).

7.

A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, nos termos do
art. 42 do CDC
, diante da inexistência de engano justificável.

8.

O desconto indevido, desacompanhado de restrição creditícia, violação à dignidade ou prejuízo relevante, não configura dano moral, conforme orientação do STJ (AgInt no REsp 1251544/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A instituição financeira deve comprovar a regularidade dos débitos impugnados mediante apresentação das faturas relativas ao período questionado, sob pena de reconhecimento da inexistência do débito.

2.

A falta de comprovação da origem dos descontos caracteriza falha na prestação do serviço e impõe a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

3.

O desconto indevido, desacompanhado de consequências graves ou restrição creditícia, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII; 14; 42. CPC, art. 373, II. Código Civil, art. 406, § 1º (Lei nº 14.905/2024). Lei nº 9.099/1995, art. 46 e art. 55.

Jurisprudência relevante citada
:
– TJMT, N.U 1039253-21.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 12/11/2025.
– TJMT, N.U 1000190-21.2025.8.11.0055, Segunda Turma Recursal, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 16/10/2025.
– STJ, AgInt no REsp 1251544/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30/05/2019, DJe 21/06/2019.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025